Tribunal: TJSP
Processo: 0003004-14.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Incidente de cumprimento de sentença oriundo de ação cautelar de exibição de documentos Extinção (art. 924, II do CPC) Inconformismo dos autores Caso em que a requerida colacionou a radiografia dos contratos firmados. Validade dos documentos apresentados, que dispensam a juntada de outros, pois indicam a modalidade da contratação e são recolhidos da base de dados que a ré mantém com o

Ementa:
Apelação Incidente de cumprimento de sentença oriundo de ação cautelar de exibição de documentos Extinção (art. 924, II do CPC) Inconformismo dos autores Caso em que a requerida colacionou a radiografia dos contratos firmados. Validade dos documentos apresentados, que dispensam a juntada de outros, pois indicam a modalidade da contratação e são recolhidos da base de dados que a ré mantém com o banco custodiante, através de consulta pelo CPF Obrigação cumprida pela ré Descabimento da aplicação da multa. Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003004-14.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes
IRENE
IUGA
DE
SOUZA,
MARIO
MARCOS
DA
SILVA,
MIQUEIAS
ASSUMPÇÃO BENEDETTI e MARIA APARECIDA XAVIER DUZI, é apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003004-14.2018.8.26.0358 - Mirassol - Voto no -
VOTO No 80331
APELAÇÃO CÍVEL No 0003004-14.2018.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCOS TAKAOKA
APELANTES: IRENE IUGA DE SOUZA, MARIO MARCOS DA SILVA, MIQUEIAS
ASSUMPÇÃO BENEDETTI E MARIA APARECIDA XAVIER DUZI
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelação Incidente de cumprimento de sentença oriundo de ação
cautelar de exibição de documentos Extinção (art. 924, II do CPC)
Inconformismo dos autores Caso em que a requerida colacionou a
radiografia dos contratos firmados. Validade dos documentos
apresentados, que dispensam a juntada de outros, pois indicam a
modalidade da contratação e são recolhidos da base de dados que a
ré mantém com o banco custodiante, através de consulta pelo CPF
Obrigação cumprida pela ré Descabimento da aplicação da multa.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de agravo de instrumento objetivando a
reforma da r. decisão proferida nos autos em que contende com a TELEFÔNICA BRASIL
S.A., que julgou extinta a execução de sentença, nos termos do art. 924, II do CPC. Em
suma, os recorrentes alegam que os documentos juntados pela requerida não satisfazem
a obrigação de exibição dos contratos, impugnando os que foram apresentados pela
TELEFÔNICA discorrendo sobre a necessidade de inversão do ônus da prova, inclusive
com a cominação de multa diária, em virtude do advento do NCPC e do Enunciado 54 do
Fórum Permanente de Processualistas Civil, contexto em que requer a reforma da
decisão. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A extinção do incidente deve ser mantida, pois cumprida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003004-14.2018.8.26.0358 - Mirassol - Voto no -
obrigação da TELEFÔNICA de apresentar os documentos comprobatórios da relação
jurídica havida com cada um dos autores, de modo que é descabida a cominação da
multa diária.
A Turma Julgadora, como guardiã do título executivo, tem a
atribuição de zelar pelo estrito cumprimento do que se decidiu na ação coletiva, sob pena
de violação da coisa julgada. E o entendimento desta Turma Preventa é a de que as
radiografias bastam para satisfazer a pretensão dos postulantes de ter acesso às
informações relativas aos contratos firmados.
Aliás, é importante ressaltar a desnecessidade da juntada de outros
documentos. A própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a
existência de um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente
custodiante) em que constam todas as informações dos contratantes com base no
CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da
TELESP para TELEFÔNICA alguns contratos tiveram seus números modificados,
consideram-se corretos todos os documentos apresentados.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência ou não do contrato a ser futuramente liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as
informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no
dispositivo da sentença, o que acontece, por exemplo, com aqueles que realizam a
contratação em outras modalidades não previstas na ação coletiva (como, por exemplo,
tarifa de habilitação, planta comunitária de telefonia e transferência do direito de uso) ou
que o fizeram na modalidade correta (PEX), mas fora do período lá delimitado.
Neste ponto, é importante apenas recordar que a TELEFONICA foi
condenada a pagar a quem adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997,
direitos de uso de linha telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária
estabelecida no contrato, vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos
dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que os consumidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003004-14.2018.8.26.0358 - Mirassol - Voto no -
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Neste conjunto de ideias, considerando que as radiografias
juntadas desoneram a TELEFÔNICA da apresentação de quaisquer outros
documentos, fica mantida a extinção desta fase de cumprimento de sentença, nos
termos do art. 924, II do CPC.
Isto posto, nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator